Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO NOTARIAL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu a restituir ao requerente os valores pagos em razão do protesto realizado em seu nome, bem como a pagar a quantia de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais, em razão de irregularidades relacionadas à notificação do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de irregularidades na notificação do autor sobre os protestos realizados em seu nome no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará, bem como se houve ofensa aos direitos de personalidade do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.711/2023 alterou a redação do art. 15, §1o da Lei no 9.492/97 para permitir que a intimação por edital seja realizada por meio de publicação no sítio eletrônico da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto.
4. Em que pese a alteração da redação do art. 15, §1o da Lei no 9.492/97 ter sido realizada apenas em 2023, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento no 97/2020, autorizando a intimação por edital por meio da CENPROT – Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto ou de suas seccionais. O referido provimento foi alterado pelo Provimento no 138/2022, que estabeleceu que a norma constante do Provimento no 97/2020 passaria a vigorar por prazo indeterminado.
5. A intimação do devedor por edital publicado em meio eletrônico observou adequadamente o regramento legal previsto para a espécie, motivo pelo qual não se verifica a irregularidade apontada pelo autor, o que impõe o afastamento da condenação imputada ao recorrente. Precedente: Acórdão 1862632.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Legislação relevante citada: Lei no 9.492/97: art. 15, §1o; Provimento no 97/2020 da CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0702934-89.2022.8.07.0019, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 24/05/2024.